Tribunal: TJBA
Processo: 8130950-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130950-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JALDO MACHADO MENDES

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REJEIÇÃO. MORA EX RE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE INSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. SEGURO OBRIGATÓRIO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação monitória, constituindo título executivo judicial fundado em Cédula Rural Hipotecária, após rejeitar embargos monitórios que alegavam nulidade por falta de notificação, abusividade de encargos e venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação extrajudicial prévia nulifica o processo por falta de constituição em mora; (ii) definir se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato de crédito rural destinado ao fomento da atividade pecuária; (iii) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuadas; (iv) analisar se a contratação de seguros previstos no título configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A mora em obrigações positivas, líquidas e com termo certo opera-se
ex re
, ou seja, automaticamente com o inadimplemento no vencimento, dispensando notificação prévia (art. 397,
caput
, CC).

4 - Inaplicabilidade do CDC por não se tratar de destinatário final, mas de relação de insumo, visto que o crédito foi destinado à aquisição de matrizes bovinas para incremento da atividade produtiva (Teoria Finalista).

5 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596/STF), sendo válida a capitalização de juros em cédulas de crédito rural quando expressamente pactuada (Súmula 93/STJ).

6 - A exigência de seguro para os bens vinculados à garantia em cédulas rurais decorre de dever legal previsto no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967, o que afasta a tese de venda casada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CF:
§ 3º do art. 192;
Código Civil:
art. 397, caput, do Código Civil.
CDC:
art. 2º; art. 6º, VIII; art. 373, inciso I.
Decreto-Lei nº 167/1967 -
art. 76.
CPC:
art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada
:
STJ:
EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021; Súmula 297; AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017; AREsp n. 3.005.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025; Súmula 596; Súmula 93; Tema 654 (Paradigma: REsp 1333977/MT).
TJ/BA:
Apelação nº 8002646-71.2016.8.05.0032, Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Publicado em: 26/03/2025; Apelação nº 8016440-73.2020.8.05.0080, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 14/02/2023; Apelação nº 8031329-61.2022.8.05.0080, Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE, Publicado em: 07/04/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8130950-11.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
JALDO MACHADO MENDES
e parte Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02